Tribunal: TRF3
Processo: 5003205-11.2024.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
482/575)

5003205-11.2024.4.03.6104

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003205-11.2024.4.03.6104

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MOL (BRASIL) LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELLE PILATTI GATTO CESARIO - SP410252-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA WADNER D ANTONIO - SP164983-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBIANE SILVA NASCIMENTO - SP265868-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E ADUANEIRO. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES AO SISCOMEX-CARGA. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada em face da União Federal, com o pedido principal de anular multas administrativas aplicadas por suposta prestação intempestiva de informações sobre desconsolidação de cargas marítimas.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. O agente marítimo é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, pois atua na condição de representante do amador ou do proprietário do navio em um determinado porto, cabendo-lhe prover todas as necessidades do navio, no porto de destino; facilitar os negócios entabulados entre o transportador e o importador ou exportador; manter canal de contato com os agentes fiscais para prestar informações, exibir a documentação de embarcação e da carga e recolher os tributos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o agente marítimo, apenas no período anterior à vigência do Decreto-Lei n.o 2.472/88, que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei n.o 37/66, não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação (REsp 1129430/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010).

5. Consta expressamente do auto de infração que a apelante, na condição de agente marítima, não apresentou as informações na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira, em 12 (doze) situações distintas.

6. Não se sustenta a alegação de bis in idem, sob o argumento de que as operações foram realizadas pelo mesmo navio e amparadas pelo mesmo manifesto, pois as multas são aplicadas para cada ocorrência distinta de conhecimento eletrônico agregado registrado extemporaneamente, tratando-se de infrações autônomas referentes a cada carga transportada e não apenas à viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as operações terem sido realizadas pelo mesmo navio e amparadas pelo mesmo manifesto.

7. O instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN não se aplica às hipóteses de multa decorrente de obrigação acessória autônoma que se consuma com a simples inobservância do prazo estabelecido na legislação fiscal, pois a infração consiste precisamente em deixar de prestar informações no prazo previsto, sendo logicamente incompatível sua aplicação quando o descumprimento temporal já está perfectibilizado.

8. A multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no artigo 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, não viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco, possuindo caráter repressivo, preventivo e extrafiscal, visando coibir práticas inibitórias do exercício regular da atividade de controle aduaneiro e da movimentação de embarcações e cargas nos portos alfandegados.

9. A fixação da penalidade constitui ato vinculado da autoridade fiscal, sendo irrelevante a análise da quantificação do dano ao erário, do grau de culpa do infrator ou da ausência de má-fé, pois comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, impõe-se a aplicação da pena legalmente prevista.

10. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003205-11.2024.4.03.6104

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MOL (BRASIL) LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELLE PILATTI GATTO CESARIO - SP410252-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA WADNER D ANTONIO - SP164983-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBIANE SILVA NASCIMENTO - SP265868-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por MOL (BRASIL) LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A referida decisão manteve a sentença, que julgou improcedente o pedido de anulação do débito fiscal contido no processo administrativo no 11128.721804/2018-63, referente a multas aplicadas por suposta prestação intempestiva de informações sobre desconsolidação de cargas marítimas.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados.

Pugna a parte agravante pela reforma da decisão.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por MOL (BRASIL) LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

"Cuida-se de ação de conhecimento, processada sob o rito comum, ajuizada por MOL (BRASIL) LTDA em face de UNIÃO FEDERAL, com o objetivo de anular o débito fiscal contido no processo administrativo no 11128.721804/2018-63, referente a multas aplicadas por suposta prestação intempestiva de informações sobre desconsolidação de cargas marítimas.

De acordo com a inicial, a parte autora é empresa de prestação de serviços de agenciamento marítimo, atuando com dedicação exclusiva ao armador/transportador marítimo MITSUI O.S.K. LINES LTD., tendo sido autuada mediante Auto de Infração no 0817800/05499/18, com imposição de multa administrativa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sustenta-se, em síntese: i) a ilegitimidade passiva da requerente; ii) a inépcia da autuação; iii) a inexistência de omissão ou não prestação de informação; iv) ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade; v) a configuração da denúncia espontânea; vi) a necessidade de redução da multiplicidade de penalidades impostas.

Nesse passo, requer a declaração de nulidade do Processo Administrativo no 11128.721804/2018-63, com a extinção do crédito tributário dele decorrente.

Com a inicial, vieram documentos.

A tutela antecipada foi deferida, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Regularmente citada, a UNIÃO FEDERAL apresentou contestação. Alegou, em síntese, a legalidade da multa aplicada.

Manifestou-se a parte autora sobre a defesa apresentada.

A sentença julgou improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III, do § 4o, do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram rejeitados.

Apelou a parte autora, pugnando a reforma da decisão.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório. DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia a apurar alegitimidade da imposição de sanção pecuniária administrativa à empresa apelante, decorrente de alegado descumprimento de obrigação acessória consistente na prestação extemporânea de informações ao Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX-CARGA), no exercício de atividades de desconsolidação de cargas em transporte marítimo internacional.

Confrontando os argumentos das partes, entendo não assistir razão à apelante.

O artigo 37, § 1o, do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988, alterado Lei no 10.833/2003, estabelece o dever de o transportador prestar informações sobre as operações e respectivas cargas. Vejamos:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.

[...]

O contrato de agência é disciplinado pelos artigos 710 a 721 do Código Civil. Trata-se de negócio jurídico consensual, não solene, oneroso, personalíssimo, sinalagmático, comutativo e bilateral, no qual uma pessoa, física ou jurídica, de forma habitual e sem subordinação, obriga-se a promover, por conta de outrem e mediante remuneração, a realização de certos atos, em zona determinada e exclusiva. Cabe ao agenciador promover e fomentar negócios do agenciado, mediante contraprestação, seguindo as instruções que lhe forem transmitidas.

Com efeito, o agente marítimo atua na condição de representante do amador ou do proprietário do navio em um determinado porto, cabendo-lhe prover todas as necessidades do navio, no porto de destino; facilitar os negócios entabulados entre o transportador e o importador ou exportador; manter canal de contato com os agentes fiscais para prestar informações, exibir a documentação de embarcação e da carga e recolher os tributos.

Assim, em razão do expresso teor do artigo 37, §1o, do Decreto-Lei no 37/1966, o agente de carga é aquele que, em nome do importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida cargas e presta serviços conexos, abrangendo assim, no que os serviços conexos, o agente marítimo.

Insta remarcar que o enunciado da Súmula 192 do extinto-TFR, editado em 19/11/1985, previa que "O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66". Entrementes, com a edição da Lei no 10.833/2003, que alterou o Decreto-lei n.o 37/66, o agente marítimo passou a ser diretamente responsável pelas informações sobre as operações que estão a seu cargo.

Nessa senda, inaplicável o enunciado da Súmula 192 do extinto-TFR ao caso em comento, porquanto os fatos geradores ocorreram em 2017.

Assim já se manifestou este E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. FATO IMPONÍVEL POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DL No 2.472/88. AGENTE MARÍTIMO DE CARGAS. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE. RESP No 1.129.430/SP (ART. 543-C, CPC/73). IMPORTAÇÃO A GRANEL. "QUEBRA". LIMITE 5%. INAPLICABILIDADE DA IN SRF No 95/84. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se pela possibilidade da responsabilização tributária do agente marítimo, em relação aos fatos geradores posteriores à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88, visto que se trata de alteração normativa que respeita o princípio da reserva legal em matéria tributária.

(...)

5. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos.

(TRF 3a Região, AC/REO 0005766-02.2001.4.03.6104, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Denise Avelar, j. 03.07.2020, grifei)

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o agente marítimo, apenas no período anterior à vigência do Decreto-Lei n.o 2.472/88, que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei n.o 37/66, não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação (REsp 1129430/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010).

Acerca da sanção pecuniária, o artigo 107, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/1966 prevê a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao agente de cargas que deixar de prestar informação sobre as operações que executa, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, in verbis:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

[...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

[...]

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"

O artigo 22 da Instrução Normativa SRF no 800/2007 regulamentou a previsão contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, delineando o seguinte (destaquei):

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:

I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no porto; e

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:

a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de carga for granel;

b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens de carga;

c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos CE;

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de exceção.

§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.

§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo transportador.

§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.

Compete, destarte, ao agente marítimo registrar os dados pertinentes na forma e no prazo legal, sendo que o descumprimento sujeita-o à multa regulamentar.

A propósito, os seguintes precedentes desta Corte Regional Federal (destaquei):

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. AGÊNCIA MARÍTIMA. IN SRF 1473/13. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA SANÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.

(...)

2. A informação intempestiva no que se refere ao registro das cargas para desembarque configura a infração contida no art. 107, IV "e", do Decreto-Lei no 37/66, que dispõe que o transportador de cargas tem o dever legal de prestar as informações à Receita Federal do Brasil sobre a chegada do veículo e sobre as cargas transportadas, na forma e prazo estabelecidos.

(...)

6. Impende consignar que a responsabilidade da infração pode ser imputada ao agente marítimo, visto que assume a condição de representante do transportador perante os órgãos públicos nacionais, tanto é assim, que a parte autora foi a responsável pela inserção das informações, ainda que tardiamente, no sistema Siscomex, de modo que possui responsabilidade pelo pagamento da multa, nos termos do artigo 95, I, do Decreto-Lei no 37/66.

(...)

8. Apelo da União e remessa oficial providos.

(TRF 3a Região, Quarta Turma, ApelRemNec 0024265-89.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 01.07.2021)

AGRAVO INTERNO. AGENTE DE CARGA/AGENTE MARÍTIMO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 1o DA LEI No 9.873/99. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na singularidade, a apelante/agravada teve contra si lavrado o Auto de Infração no 11050.001508/2009-01 por descumprimento de obrigação acessória referente à prestação de informações dos dados de embarque de exportação no SISCOMEX, fora do prazo legal de sete dias.

2. Diante da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.

3. Ao contrário do que sustenta a agravante, esta C. Turma já decidiu que: "a norma sancionadora invocada pela fiscalização (artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66) possui natureza administrativa (sanção de polícia), visto que tem como pressuposto o descumprimento do dever administrativo de prestar informações, imposto genericamente aos intervenientes no comércio exterior, independentemente do surgimento de obrigação tributária, consequentemente, por não constituir obrigação relacionada à obrigação tributária é aplicável as disposições da Lei no 9.873/199" (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004780-59.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 05/08/2022, DJEN DATA: 15/08/2022).

4. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001305-95.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 21/10/2022, DJEN DATA: 27/10/2022)

AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES PARA FINS DE REGISTRO NO SISCOMEX-CARGA. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se na espécie, em síntese, de pedido de anulação de multa aplicada por infração ao art. 107, IV, "e", do DL 37/66. A obrigação do agente marítimo exsurge do próprio teor dos indigitados dispositivos legais, afastando-se as alegações de ausência de responsabilidade pela infração imputada.

2. A multa cobrada por falta na entrega ou atraso das declarações, como aconteceu no caso em espécie, de correção extemporânea de conhecimento marítimo, tem como fundamento legal o art. 113, 2o e 3o do CTN.

3. A prestação tempestiva de informações ou de retificação pela autora, para fins de registro no SISCOMEX-CARGA, relativos a conhecimentos marítimos eletrônicos, estão inseridas entre as obrigações tributárias acessórias ou deveres instrumentais tributários, que decorrem da legislação tributária e têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, 2o, do CTN).

4. Pacífica a jurisprudência do C. STJ, no sentido do descabimento da denuncia espontânea para o afastamento de multa decorrente de obrigação acessória autônoma, conforme os precedentes: AEARESP 209663, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, j. 04/04/2013, DJ 10/05/2013; AGRESP 884939, Primeira Turma, relator Ministro Luiz Fux, j. 5/2/2009, DJ 19/2/2009; RESP 1129202, Segunda Turma, relator Ministro Castro Meira, j. 17/06/2010, DJ 29/06/2010.

5. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

6. Agravo legal improvido. (TRF 3a Região, 6a Turma, AC 00084519820094036104, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2013) Melo Vilar Filho, DJE - Data:25/03/2013 - P:334).

TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. AGENTE MARITIMO. DENUNCIA ESPONTÂNEA. RETROATIVIDADE ART. 106 DO CTN. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- A autora, ora apelante, insurge-se contra a exigência da multa aplicada no Auto de Infração no 0217600/00074/12 (Processo Administrativo n.o 10209.720112/2012-40) em razão da ausência de informação sobre veículo ou carga transportada, com fundamento no art. 107, inc. IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.

- Por primeiro, não comporta acolhimento a tese de ilegitimidade passiva da autora para a autuação fiscal, porquanto é agente marítima, em razão do expresso teor do parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-lei n. 37/66, que dispõe que o agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. Logo, cabível a autuação em nome da ora apelante em razão do descumprimento de tais obrigações.

- Competia ao agente marítimo registrar os dados pertinentes no dentro do prazo legal, não se admitindo considerar que houve mero atraso na prestação das informações apto a afastar a incidência de penalidade, conforme pretende a parte autora.

- Trata-se de descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de denúncia espontânea (art. 138 do CTN). Portanto, não é cabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese de prestação intempestiva de informações sobre cargas transportadas. Precedentes desta Corte.

- Inviável a aplicação do art. 106 do CTN na espécie.

- Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006488-81.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 21/08/2023, Intimação via sistema DATA: 26/08/2023)

Intenta a norma em comento possibilitar à autoridade aduaneira ter conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.

Não cabe a análise da quantificação do dano ao erário no caso concreto, ou a aferição do grau de equívoco ou culpa do infrator. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, impõe-se a aplicação da pena prevista como ato vinculado a ser praticado pela autoridade fiscal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA. AGENTE DE CARGA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DECRETO-LEI No 37/66. IN-RFB No 800/2007. REDAÇÃO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÕES ANTES DA ATRAÇÃO DA EMBARCAÇÃO NO PAÍS. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES A DESTEMPO. INFRAÇÃO JÁ CARACTERIZADA. IRRELEVÂNCIA DE MÁ-FÉ E DOLO. IRRELEVÂNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TRIBUTÁRIOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

(...)

23 - Esclareça-se que a mera retificação dos manifestos e conhecimentos eletrônicos - após o decurso do prazo estabelecido para prestar as informações - não tem o condão de afastar a penalidade aplicada, registrado, inclusive, que a incidência da hipótese legal que a prevê prescinde de má-fé ou dolo por parte do agente responsável pelo fornecimento das informações.

24 - Vale destacar que figuram sem sentido as alegações de ausência de prejuízo ao erário - particularmente no aspecto financeiro - ou mesmo de inexistência de intenção de provocar qualquer prejuízo pela recorrente como tentativas de afastar a multa aplicada. Isso porque, formalmente, como visto, não há qualquer exigência legal nesse sentido para a caracterização da infração e, precipuamente, porque os normativos que impõem determinados comportamentos aos intervenientes atendem a diversas finalidades que não se traduzem financeiramente, como controlar melhor o fluxo de mercadorias, averiguar o cumprimento de obrigações sanitárias, normas de segurança, enfim, exigências que se justificam na medida que repercutem em múltiplos setores sociais e estão relacionadas a diversos bens jurídicos tutelados.

25 - Outrossim, a fixação da multa, prevista em instrumento normativo atualmente válido (Decreto-Lei no 37/66), eis que recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, não se afigura, de modo algum, violadora de princípios constitucionais e tributários. A sua fixação, inclusive, demonstra-se razoável, já que, como visto, atende ao exercício do poder de polícia da administração, bem como se apresenta proporcional, tendo em vista que a legislação é gradativa ao estabelecer as penalidades para as infrações cometidas, sem fixar valor exorbitante para a autuação efetuada, no caso, no valor de R$ 5.000,00.

26 - Por fim, importante também afastar a aplicação do instituto da denúncia espontânea na situação examinada, já que a multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória autônoma (agente de carga deixou de prestar informações à Receita Federal no prazo legal). Entender o contrário seria estimular o descumprimento dos prazos da legislação, revelando-se, inclusive, sem sentido, já que a tipificação da conduta infracional é exatamente a prestação de informações a destempo. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019. No mesmo sentido, confira-se o entendimento desta Terceira Turma: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006141-14.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 22/03/2023, Intimação via sistema DATA: 29/03/2023.

27 - Portanto, reconhecida a legalidade dos autos de infrações que resultaram na instituição da cobrança das multas pelo Fisco, a r. sentença deve ser mantida.

28 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

29 - Preliminar rejeitada. Apelação desprovida, com majoração de verba honorária.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024341-18.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 26/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024)

De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por registro de dados de embarque intempestivo.

Assim, a prestação dentro do prazo legal acerca de informações de cargas procedentes do exterior está inserida entre as obrigações tributárias acessórias, as quais decorrem da legislação tributária e têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos - art. 113, § 2o, do CTN.

Outrossim, não se sustenta a alegação de bis in idem, sob o argumento de que as operações foram realizadas pelo mesmo navio e amparadas pelo mesmo manifesto.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta C. Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA. PENA DE MULTA. ARTIGO 107, INCISO IV. ALÍNEA "E" DO DECRETO-LEI No 37/99. INFORMAÇÕES PRESTADAS EXTEMPORANEAMENTE. AGENTE DE CARGA QUE SE REVESTE DE CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- O Decreto-Lei no 37/66 em seu artigo 37, dispõe, com clareza, que o dever de prestar determinadas informações sobre cargas, veículos e operações executadas é dirigido a todos os intervenientes das operações aduaneiras (transportador, agente de carga e operador portuário), o que tem por finalidade aprimorar a fiscalização das autoridades, permitindo maior controle administrativo das mercadorias e das atividades envolvendo o comércio exterior, não se havendo falar em ilegitimidade passiva.

- Com vistas a atingir os objetivos da imposição normativa, a omissão no cumprimento do dever de informação tem como sanção a imposição da pena de multa, prevista na própria legislação (artigo 107, inciso IV, "e" e "f" do Decreto-lei no 37/66).

- A Instrução Normativa 800/2007 estabeleceu que o prazo de 48 horas para a prestação das informações sobre as cargas transportadas deve se dar antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no país e, no caso em análise, a perda de prazo ocorreu pelo atraso na apresentação das devidas informações sobre as cargas transportadas, que se deram além do prazo estabelecido no art. 22, inc. III, da IN RFB 800/2007, consoante descrição pormenorizada da autoridade fiscal, revestindo-se a autuada de todas as condições necessária para subsunção à tipicidade tributária.

- Embora referente à mesma embarcação, o atraso se deu em relação a quatro informações diferentes de carga, concernentes a 04 Conhecimentos Eletrônicos - CE diversos, inseridos no sistema Siscomex a destempo, configurando, pois, quatro fatos geradores distintos de penalização, de forma que não se há falar em bis in idem, eis que o fato de as cargas cujas informações foram prestadas a destempo terem sido carregadas pela mesma embarcação não pode levar à conclusão de que a conduta da autora se limitou a um único ato.

- O instituto da denúncia espontânea não tem aplicação nas hipóteses de multa decorrente de obrigação acessória autônoma que se consumam com a simples inobservância do prazo estabelecido em legislação fiscal, como é o caso concreto (multa exigida pelo atraso no registro tem natureza moratória decorrente de uma obrigação tributária acessória - obrigação de fazer). Precedente.

- O valor fixado como penalidade encontra-se amparado pela previsão contida no próprio inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/66, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, estando revestido de validade e vigência. Além disso, a multa imposta por descumprimento de uma obrigação acessória possui caráter repressivo, preventivo e extrafiscal, tendo como escopo coibir a prática de atos inibitórios do exercício regular da atividade de controle aduaneiro, da movimentação de embarcações e cargas nos portos alfandegados e não tem a fiscalização discricionariedade na aplicação da sanção, porquanto é ato plenamente vinculado, não se havendo tampouco falar em violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e do não-confisco.

- Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor anteriormente arbitrado.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006263-90.2022.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 27/09/2024, DJEN DATA: 02/10/2024) - grifei

APELAÇÃO. ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA. AGENTE DE CARGA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. PRELIMINAR REJEITADA. DECRETO-LEI No 37/66. IN-RFB No 800/2007. IN-RFB No 899/2008. MULTAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TRIBUTÁRIOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - A controvérsia judicial está relacionada à eventual nulidade de débito fiscal (multa) contido em auto de infração lavrado na Alfândega do Porto de Santos, originário em razão da conduta da requerente, "por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga" (artigo 107, inciso IV, "e", do Decreto-lei no 37/66).

2 - A partir do que dispõe o Decreto-Lei no 37/66 em seu artigo 37, extrai-se, com clareza, que o dever de prestar determinadas informações sobre cargas, veículos e operações executadas é dirigido a todos os intervenientes das operações aduaneiras, o que tem por finalidade aprimorar a fiscalização das autoridades, permitindo maior controle administrativo das mercadorias e das atividades envolvendo o comércio exterior.

3 - Além da menção expressa ao transportador, ao agente de carga e ao operador portuário, pela dicção do § 1o do artigo 37 do Decreto-Lei no 37/66, não há dúvidas da equiparação do agente marítimo ao agente de carga, ao estabelecer a obrigação da prestação de informações para "qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos".

4 - Diante de aludida previsão legal é que costumeiramente tem se afirmado que o agente de carga seria gênero do qual o agente marítimo seria espécie. No mesmo raciocínio, confira-se o entendimento desta Terceira Turma e deste Tribunal: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000181-19.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 15/05/2023; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002555-66.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 29/04/2022, Intimação via sistema DATA: 04/05/2022.

5 - Como reflexo de sua importância e com vistas a atingir os objetivos da imposição normativa, a omissão no cumprimento do dever de informação tem como sanção a imposição da pena de multa, prevista na própria legislação (artigo 107, inciso IV, "e" e "f" do Decreto-lei no 37/66).

6 - A Instrução Normativa da Receita Federal IN-RFB no 800/2007, por sua vez, estabelece os contornos para a mencionada prestação das informações, conforme se verifica em seu artigo 22 e incisos.

7 - Atente-se que a Instrução Normativa da Receita Federal IN-RFB no 899/2008, de 29/12/2008, alterou a IN-RFB no 800/2007 e disciplinou que os prazos do artigo 22 somente são obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

8 - No caso em apreço propriamente dito, o auto de infração (D 136518894, p. 1/35) revela a constituição do crédito tributário total de R$ 30.000,00, em razão da aplicação de multa de R$ 5.000,00 à recorrente - empresa agente marítima -, em seis operações portuárias distintas em janeiro de 2016.

9 - Na ocasião, foram apuradas as infrações cometidas como "não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar", sendo todas as ocorrências descritas do mesmo modo e de forma detalhada no auto de infração.

10 - São claros os fatos ocorridos e a razão da penalidade aplicada. Inclusive, dentre outros dispositivos, para a fundamentação da autuação, há referência expressa aos artigos 37 e 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66 e ao artigo 22, II, d e III, da Instrução Normativa da Receita Federal IN-RFB no 800/2007, desta feita, não se visualizando qualquer irregularidade na constituição do crédito tributário, ante a subsunção exata do caso em apreço às normas destacadas.

11 - As multas aplicadas são referentes à cada ocorrência (manifestos e conhecimentos de carga que não tenham sido informados no Siscomex a cada embarque realizado) como uma infração distinta e autônoma, assim, sem que se possa cogitar de desproporcionalidade, confisco ou mesmo de bis in idem, eis que as infrações se referem às cargas transportadas e não apenas à viagem em curso. Esse mesmo raciocínio é compartilhado por esta Terceira Turma.

12 - Vale destacar que figuram sem sentido as alegações de ausência de prejuízo ao erário - particularmente no aspecto financeiro - ou mesmo de inexistência de intenção de provocar qualquer prejuízo pela recorrente como tentativas de afastar a multa aplicada. Isso porque, formalmente, como visto, não há qualquer exigência legal nesse sentido para a caracterização da infração e, precipuamente, porque os normativos que impõem determinados comportamentos aos intervenientes atendem a diversas finalidades que não se traduzem financeiramente, como controlar melhor o fluxo de mercadorias, averiguar o cumprimento de obrigações sanitárias, normas de segurança, enfim, exigências que se justificam na medida que repercutem em múltiplos setores sociais e estão relacionadas a diversos bens jurídicos tutelados.

13 - Outrossim, a fixação da multa, prevista em instrumento normativo atualmente válido (Decreto-Lei no 37/66), eis que recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, não se afigura, de modo algum, violadora de princípios constitucionais e tributários. A sua fixação, inclusive, demonstra-se razoável, já que, como visto, atende ao exercício do poder de polícia da administração, bem como se apresenta proporcional, tendo em vista que a legislação é gradativa ao estabelecer as penalidades para as infrações cometidas, sem fixar valor exorbitante para a autuação efetuada.

14 - Por fim, importante também afastar a aplicação do instituto da denúncia espontânea na situação examinada, já que a multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória autônoma (agente de carga deixou de prestar informações à Receita Federal no prazo legal). Entender o contrário seria estimular o descumprimento dos prazos da legislação, revelando-se, inclusive, sem sentido, já que a tipificação da conduta infracional é exatamente a prestação de informações a destempo. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019. No mesmo sentido, confira-se o entendimento desta Terceira Turma: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006141-14.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 22/03/2023, Intimação via sistema DATA: 29/03/2023.

15 - Portanto, reconhecida a legalidade do auto de infração que resultou na instituição da cobrança da multa pelo Fisco, a r. sentença deve ser mantida.

16 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

17 - Preliminar rejeitada. Apelação desprovida, com majoração de verba honorária.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005603-38.2018.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 12/08/2024, Intimação via sistema DATA: 21/08/2024) - grifei

ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PENA DE MULTA. ARTIGO 107, INCISO IV. ALÍNEA "E" DO DECRETO-LEI No 37/99. INFORMAÇÕES PRESTADAS EXTEMPORANEAMENTE. AGENTE MARÍTIMO. AGENTE DE CARGA QUE SE REVESTE DE CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- O Decreto-Lei no 37/66 em seu artigo 37, dispõe, com clareza, que o dever de prestar determinadas informações sobre cargas, veículos e operações executadas é dirigido a todos os intervenientes das operações aduaneiras (transportador, agente de carga e operador portuário), o que tem por finalidade aprimorar a fiscalização das autoridades, permitindo maior controle administrativo das mercadorias e das atividades envolvendo o comércio exterior.

- Na hipótese dos autos, trata-se de equiparação do agente marítimo ao agente de carga, a teor da previsão contida no art. 37, § 1o, do Decreto-Lei n. 37/1966, não se havendo falar em ilegitimidade passiva. Precedentes.

- Com vistas a atingir os objetivos da imposição normativa, a omissão no cumprimento do dever de informação tem como sanção a imposição da pena de multa, prevista na própria legislação (artigo 107, inciso IV, "e" e "f" do Decreto-lei no 37/66).

- A Instrução Normativa 800/2007 estabeleceu que o prazo de 48 horas para a prestação das informações sobre as cargas transportadas deve se dar antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no país e, no caso em análise, a perda de prazo ocorreu pelo atraso na apresentação das devidas informações sobre as cargas transportadas, que se deram além do prazo estabelecido no art. 22, inc. III, da IN RFB 800/2007, consoante descrição pormenorizada do auto de infração, revestindo-se a autuada de todas as condições necessária para subsunção à tipicidade tributária.

- Embora referente ao mesmo Navio M/V GLOVIS CONDOR, atracado em 27/11/2016 às 17:45h, o atraso se deu em relação a duas informações diferentes de carga, inseridas no sistema Siscomex a destempo, uma em 28/11/2016 12:47:36 e outra em 28/11/2016 12:49:50, configurando, pois, dois fatos geradores distintos de penalização, de forma que não se há falar em bis in idem, eis que o fato de as cargas cujas informações foram prestadas a destempo terem sido carregadas pela mesma embarcação não pode levar à conclusão de que a conduta da autora se limitou a um único ato.

- O instituto da denúncia espontânea não tem aplicação nas hipóteses de multa decorrente de obrigação acessória autônoma que se consumam com a simples inobservância do prazo estabelecido em legislação fiscal, como é o caso concreto (multa exigida pelo atraso no registro tem natureza moratória decorrente de uma obrigação tributária acessória - obrigação de fazer). Precedente.

- O valor fixado como penalidade encontra-se amparado pela previsão contida no próprio inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/66, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, estando revestido de validade e vigência. Além disso, a multa imposta por descumprimento de uma obrigação acessória possui caráter repressivo, preventivo e extrafiscal, tendo como escopo coibir a prática de atos inibitórios do exercício regular da atividade de controle aduaneiro, da movimentação de embarcações e cargas nos portos alfandegados e não tem a fiscalização discricionariedade na aplicação da sanção, porquanto é ato plenamente vinculado, não se havendo tampouco falar em violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e do não-confisco.

- Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor anteriormente arbitrado.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000051-58.2019.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 02/07/2024, Intimação via sistema DATA: 18/07/2024) - grifei

In casu, consta expressamente do auto de infração que a apelante, na condição de agente marítima, não apresentou as informações na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira, em 12 (doze) situações distintas. Veja-se (id. 328777817):

OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, incluiu o Manifesto 1517501407865 a destempo em 23/06/2017 11:36:27, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718W-718W, com atracação registrada em porto nacional (1o porto) em 11/06/2017 14:32:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000162919 (relativa à atracação no 1o porto nacional), Escala 17000192087 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501407865."

(...)

OCORRÊNCIA No 2. - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, incluiu o Manifesto 1517501407946 a destempo em 23/06/2017 11:37:59, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718W-718W, com atracação registrada em porto nacional (1o porto) em 11/06/2017 14:32:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000162919 (relativa à atracação no 1o porto nacional), Escala 17000192087(relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501407946."

(...)

OCORRÊNCIA No 3. - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, incluiu o Manifesto 1517501407962 a destempo em 23/06/2017 11:39:06, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718W-718W, com atracação registrada em porto nacional (1o porto) em 11/06/2017 14:32:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000162919 (relativa à atracação no 1o porto nacional), Escala 17000192087 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501407962."

(...)

OCORRÊNCIA No 4 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, incluiu o Manifesto 1517501408004 a destempo em 23/06/2017 11:40:00, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718W-718W, com atracação registrada em porto nacional (1o porto) em 11/06/2017 14:32:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000162919 (relativa à atracação no 1o porto nacional), Escala 17000162919 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501408004."

(...)

OCORRÊNCIA No 5 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, associou/vinculou o Manifesto 1517501407865 à Escala 17000191927 a destempo em 23/06/2017 11:48:43, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718E 718E, com atracação registrada em 25/06/2017 06:49:00 para a escala vinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000191927 (relativa à escala de vinculação), Escala 17000192087 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501407865."

(...)

OCORRÊNCIA No 6 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, associou/vinculou o Manifesto 1517501407946 à Escala 17000191927 a destempo em 23/06/2017 11:48:43, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718E 718E, com atracação registrada em 25/06/2017 06:49:00 para a escala vinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000191927 (relativa à escala de vinculação), Escala 17000192087 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501407946."

(...)

OCORRÊNCIA No 7 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, associou/vinculou o Manifesto 1517501407962 à Escala 17000191927 a destempo em 23/06/2017 11:48:43, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718E 718E, com atracação registrada em 25/06/2017 06:49:00 para a escala vinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000191927 (relativa à escala de vinculação), Escala 17000192087 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501407962."

(...)

OCORRÊNCIA No 8 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, associou/vinculou o Manifesto 1517501408004 à Escala 17000191927 a destempo em 23/06/2017 11:48:43, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718E 718E, com atracação registrada em 25/06/2017 06:49:00 para a escala vinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000191927 (relativa à escala de vinculação), Escala 17000162919 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501408004."

(...)

OCORRÊNCIA No 9 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, associou/vinculou o Manifesto 1517501407865 à Escala 17000191935 a destempo em 23/06/2017 11:49:46, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718E 718E, com atracação registrada em 24/06/2017 19:19:00 para a escala vinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000191935 (relativa à escala de vinculação), Escala 17000192087 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501407865."

(...)

OCORRÊNCIA No 10 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, associou/vinculou o Manifesto 1517501407946 à Escala 17000191935 a destempo em 23/06/2017 11:49:46, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718E 718E, com atracação registrada em 24/06/2017 19:19:00 para a escala vinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000191935 (relativa à escala de vinculação), Escala 17000192087 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501407946."

(...)

OCORRÊNCIA No 11 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, associou/vinculou oManifesto 1517501407962 à Escala 17000191935 a destempo em 23/06/2017 11:49:46, segundoo prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em suaviagem 718E 718E, com atracação registrada em 24/06/2017 19:19:00 para a escalavinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada daembarcação no Brasil são: Escala 17000191935 (relativa à escala de vinculação), Escala17000192087 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico1517501407962."

(...)

OCORRÊNCIA No 12 - DATA DE REFERÊNCIA 23/06/2017

"A Agência de Navegação MOL (BRASIL) LTDA, CNPJ 69070092000182, associou/vinculou o Manifesto 1517501408004 à Escala 17000191935 a destempo em 23/06/2017 11:49:46, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAGUNA em sua viagem 718E 718E, com atracação registrada em 24/06/2017 19:19:00 para a escala vinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 17000191935 (relativa à escala de vinculação), Escala 17000162919 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1517501408004."

Sendo assim, para que se declare a ilegitimidade de um ato administrativo, incumbe ao administrado o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, inocorrente à espécie.

Por sua vez, o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica no caso de obrigações acessórias autônomas.

Isso porque, no caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo previsto na legislação. É logicamente incompatível com o transcurso do prazo para a prestação das informações a possibilidade de que sejam sanadas posteriormente às consequências do ilícito, pois se pressupõe que já ocorreu prejuízo ao poder de polícia aduaneiro, que não teve conhecimento tempestivo acerca dos bens que integram a cadeia do comércio exterior, inviabilizando o exercício, em período próprio, do efetivo controle.

Além disso, consigne-se ser a multa prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66 aplicável tanto ao caso de deixar de prestar informações, quanto à situação de prestar informações a destempo, de forma a ser incabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea, porquanto as informações foram prestadas de forma intempestiva.

Portanto, ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.

A respeito das questões levantadas, confira-se a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a denúncia espontânea não é capaz de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedente: AgRg nos EDcl no AREsp 209.663/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1466966/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADUANEIRO. OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. RESPONSABILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO FORMAL E AUTÔNOMA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

No caso, não há que se falar prescrição do crédito tributário em razão da demora no julgamento do processo administrativo fiscal, haja vista que o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o curso das reclamações e recursos administrativos.

A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.

A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.

(TRF 3a Região, Ag Int na ApCiv no 5005232-69.2021.4.03.6104, 6a Turma, Relator Desembargador Federal Johonsom di Salvo, j. 21/10/2022, DJEN 26/10/2022)

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. REGISTRO DE DADOS NO SISCOMEX PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX. LEGITIMIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

1. É dever do transportador prestar informações à Secretaria da Receita Federal acerca da carga, tratando-se de obrigação acessória ou dever instrumental previsto no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, bem como mecanismo viabilizador do controle aduaneiro, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, cujo descumprimento é apenado com a imposição de multa.

(...)

6. O benefício previsto no art. 138 do CTN não abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas que decorrem da legislação tributária e têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, § 2o, do CTN).

7. Destarte, possibilitar a denúncia espontânea diante de obrigações acessórias somente estimularia a ocorrência de mais casos de descumprimento, haja vista que o contribuinte visualizaria oportunidade de desrespeitar os prazos impostos pela legislação tributária.

8. O art. 10 da Instrução Normativa no 800/2007 determina a obrigação de se prestar as informações sobre cada um dos conhecimentos eletrônicos, o que afasta a tese da parte autora da ocorrência de múltiplas penalizações sobre um mesmo fato gerador. Precedente.

9. A multa aplicada encontra-se dentro dos limites legais, com valor expresso no art. 107, IV, "e", do DL 37/66, não se demonstrando desproporcional ou confiscatória.

10. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003221-96.2023.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 20/05/2024, DJEN DATA: 23/05/2024)

A multa em tela aplicada tem, além de caráter punitivo, caráter preventivo, pois prevê penalidade por descumprimento do dever de prestar informações dentro do prazo legal, contribuindo com o eficiente desempenho do poder de polícia estatal.

Além disso, as normas aduaneiras são estabelecidas com a finalidade específica de imprimir maior celeridade e eficiência aos despachos aduaneiros, bem como para inibir movimentações de cargas desprovidas do adequado controle da autoridade aduaneira competente. O bem jurídico tutelado pela norma sancionadora corresponde ao interesse público primário na arrecadação tributária e no controle fiscal, consubstanciado na fiscalização das obrigações pela Receita Federal do Brasil, interesse que sofre injustificada lesão quando as informações legalmente exigidas não são prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela legislação de regência.

Nesse passo, não verifico qualquer irregularidade no valor da multa estabelecido, pois não se mostra confiscatório nem fere o princípio da razoabilidade.

Destarte, deve ser mantida a sentença in totum.

Observadas as premissas do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se."

Insurgiu-se a parte agravante, inicialmente, quanto à impossibilidade de julgamento monocrático.

Sobre esse ponto, observo que o C. STJ tem entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade em julgamento monocrático que, posteriormente, é submetido ao órgão colegiado para apreciação.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. ALEGADA SIMULAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não oportunização de sustentação oral nos julgamentos realizados de forma singular pelo relator. Ausência de previsão legal para tanto.

Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

3. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil).

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.899.669/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei.

Deve ser mantido o decisum.

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Como já enfatizado, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Recentemente, o C. STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E ADUANEIRO. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES AO SISCOMEX-CARGA. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada em face da União Federal, com o pedido principal de anular multas administrativas aplicadas por suposta prestação intempestiva de informações sobre desconsolidação de cargas marítimas.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. O agente marítimo é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, pois atua na condição de representante do amador ou do proprietário do navio em um determinado porto, cabendo-lhe prover todas as necessidades do navio, no porto de destino; facilitar os negócios entabulados entre o transportador e o importador ou exportador; manter canal de contato com os agentes fiscais para prestar informações, exibir a documentação de embarcação e da carga e recolher os tributos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o agente marítimo, apenas no período anterior à vigência do Decreto-Lei n.o 2.472/88, que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei n.o 37/66, não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação (REsp 1129430/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010).

5. Consta expressamente do auto de infração que a apelante, na condição de agente marítima, não apresentou as informações na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira, em 12 (doze) situações distintas.

6. Não se sustenta a alegação de bis in idem, sob o argumento de que as operações foram realizadas pelo mesmo navio e amparadas pelo mesmo manifesto, pois as multas são aplicadas para cada ocorrência distinta de conhecimento eletrônico agregado registrado extemporaneamente, tratando-se de infrações autônomas referentes a cada carga transportada e não apenas à viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as operações terem sido realizadas pelo mesmo navio e amparadas pelo mesmo manifesto.

7. O instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN não se aplica às hipóteses de multa decorrente de obrigação acessória autônoma que se consuma com a simples inobservância do prazo estabelecido na legislação fiscal, pois a infração consiste precisamente em deixar de prestar informações no prazo previsto, sendo logicamente incompatível sua aplicação quando o descumprimento temporal já está perfectibilizado.

8. A multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no artigo 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, não viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco, possuindo caráter repressivo, preventivo e extrafiscal, visando coibir práticas inibitórias do exercício regular da atividade de controle aduaneiro e da movimentação de embarcações e cargas nos portos alfandegados.

9. A fixação da penalidade constitui ato vinculado da autoridade fiscal, sendo irrelevante a análise da quantificação do dano ao erário, do grau de culpa do infrator ou da ausência de má-fé, pois comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, impõe-se a aplicação da pena legalmente prevista.

10. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão